Tribunal: TJES
Processo: 5017180-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017180-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: PEDRO DE CASTRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio e Exportação Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido depedido de proibição do executado de participação em licitação pública, suspensão da CNH, suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado Pedro de Castro, após esgotadas medidas tradicionais de satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de adoção de medidas atípicas de execução, previstas no art. 139, IV, do CPC, especificamente a suspensão dos cartões de crédito do executado, diante da inexistência de bens penhoráveis e da alegada inércia do devedor em satisfazer a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a utilização de medidas atípicas de execução, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório substancial, sendo vedada a adoção indiscriminada de tais providências.

4. A jurisprudência do STJ condiciona a aplicação de medidas atípicas à demonstração da existência de patrimônio expropriável e à conduta do devedor que indique ocultação de bens ou intenção de frustrar a execução.

5. No caso, não há evidências de ocultação de patrimônio ou de qualquer ato do executado que justifique as medidas atípicas, considerando-se também a ausência de indícios de bens passíveis de expropriação e o longo período de infrutíferas buscas patrimoniais.

4. A adoção da medida requerida configuraria restrição desproporcional aos direitos do executado, não sendo adequada para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de medidas atípicas de execução, previstas no art. 139, IV, do CPC, exige demonstração de proporcionalidade, razoabilidade e indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável ou esteja ocultando bens.

2. As medidas de execução atípicas devem ser justificadas com base em circunstâncias concretas que demonstrem sua necessidade e adequação para assegurar a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5941; STJ, REsp nº 1.782.418/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2019.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017180-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PIANNA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADO:
PEDRO DE CASTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PIANNA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da
ação monitória
nº 0014726-31.2016.8.08.0030 ajuizada pelo agravante em face de
PEDRO DE CASTRO
, que indeferiu o pedido de proibição do executado de participação em licitação pública, suspensão da CNH, suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado.

Em seu recurso, a agravante sustenta que é juridicamente possível o deferimento das medidas de proibição do executado de participação em licitação pública, suspensão da CNH, suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado, sobretudo porque as medidas típicas para a satisfação do crédito foram infrutíferas.

Defende que já houve pesquisa de bens em nome do agravado e tentativa de penhora via mandado por oficial de justiça, as quais também não obtiveram resultado positivo.

Sustenta que o executado está se furtando ao pagamento da dívida, pois mesmo intimado do cumprimento de sentença se mantém inerte.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja deferida a proibição do executado de participação em licitação pública, suspensão da CNH, suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado.

Em exame liminar do recurso, entendi por bem suspender o curso do processo originário diante das alegações da parte agravante. Entretanto, em análise definitiva da questão,
compreendo que melhor razão não assiste ao recorrente
.

O artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, de forma que esse tipo de medida é voltado a assegurar o resultado útil da execução.

Nesse particular, o Ex. S
upremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública.

Tais medidas, no entanto, devem ser manejadas quando se constatar a existência de patrimônio expropiável nos autos e a clara intenção do executado em dificultar a satisfação do crédito, conforme compreensão já manifestada pelo Col. STJ. Senão, vejamos:

[...] 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).

Na hipótese, observo que, nos autos originários, houve constituição do título executivo judicial em dezembro de 05/12/2016 (fls. 27/30). Desde então, foram requeridas e autorizadas pelo Juízo de Origem diversas medidas tradicionais de localização de ativos financeiros e bens penhoráveis pelos sistemas judiciais de buscas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB) e através de Oficial de Justiça via mandado de penhora, todos
infrutíferos
(fls. 48/51 e Id 51190330 dos autos originários). Além disso, observo que já houve inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito (fl. 81).

Apesar de tal cenário, não se extrai dos autos a existência de possibilidade de satisfação do crédito, muito menos condutas que revelem a ocultação do patrimônio, motivo pelo qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões